Tribunal: TJDFT
Processo: 0713286-95.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. NÃO CONHECIMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO ADEQUADA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. REQUISITOS DO ART. 1.016, INCISOS II E III, DO CPC. IMPROCEDÊNCIA MANIFESTA. APLICAÇÃO DE MULTA.

I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu do agravo de instrumento, por ausência de motivação adequada nos termos do art. 1.016, incisos II e III, do CPC, devido à inexistência de correlação entre os fundamentos da decisão atacada e aqueles apresentados no recurso.

II. Questão em discussão
2. A controvérsia recursal cinge-se em verificar se o agravo de instrumento interposto pelo recorrente observou o princípio da dialeticidade, ao apresentar razões suficientes e pertinentes que pudessem impugnar especificamente a decisão agravada.

III. Razões de decidir
3. Nos termos do art. 1.016, incisos II e III, do CPC, é indispensável que o recurso de agravo de instrumento contenha a exposição clara dos fatos e do direito, bem como as razões do pedido de reforma ou invalidação da decisão recorrida. A ausência de fundamentação específica caracteriza violação ao princípio da dialeticidade, resultando no não conhecimento do recurso.
4. Consoante a doutrina de Daniel Amorim Assumpção Neves e Araken de Assis, o princípio da dialeticidade impõe ao recorrente o ônus de motivar adequadamente o recurso, com a devida correlação entre os fundamentos da decisão atacada e os argumentos apresentados.
5. A preclusão consumativa impede a complementação de razões recursais após a interposição do agravo, sendo vedada a oportunidade para suprir as deficiências da peça recursal.
6. Diante da manifesta improcedência do agravo interno e do reconhecimento unânime pelo colegiado, aplica-se a multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC, fixada em 5% (cinco por cento) do valor atribuído à causa.

IV. Dispositivo e tese
7. Agravo interno conhecido e desprovido. Multa fixada em 5% do valor da causa.

Tese de julgamento: “O agravo de instrumento que não observa o princípio da dialeticidade, por ausência de fundamentação específica e correlação com os fundamentos da decisão recorrida, deve ser rejeitado liminarmente, conforme os requisitos do art. 1.016, incisos II e III, do CPC. A interposição de agravo interno manifestamente improcedente enseja a aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4o, do CPC.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.016, incisos II e III; 1.021, § 4o; CRFB/88, art. 93, inciso IX.

Jurisprudência e doutrina relevante citada: Daniel Amorim Assumpção Neves; Araken de Assis.